Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719850-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Goretti Santos Nascimento contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0708011-19.2021.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e indeferiu o pedido de expedição de RPV, até o limite de vinte salários mínimos. Nos autos de origem, o Juiz proferiu a seguinte decisão (Id. 205657280): “Defiro o cancelamento do Precatório expedido (ID: 129967946). Em seguida, expeça-se RPV da mesma quantia, haja vista autorização de expedição requisição de pequeno valor até 20 salários mínimos (Lei distrital m° 6.618/2020). Comunique-se a COORPRE acerca do cancelamento.” Assim, considerando o cancelamento do precatório expedido anteriormente e a nova ordem de expedição de RPV com valor de até 20 salários mínimos, não tem a Agravante mais interesse no julgamento do presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora